Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-43.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008787-43.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE LUCIANO - CPF: 004.686.529-22 (RECORRENTE), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA. - CNPJ: 12.933.650/0001-79 (RECORRIDO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

REVELIA.

AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA.

EFEITOS NÃO APLICADOS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃ
O DISPENSADA.
TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM RODOVIA PEDAGIADA.
PRESENÇA DE OBJETO NA PISTA DE RODAGEM NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

declaração
de
hipossuficiência

firmada
pela
parte

recorrente
(ID 266893262/PJe2),
c
orroborada

pelo

documento

acostado

ao
ID 266893261/PJe2, e
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
sequer

capazes de fragilizar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos

financeiros
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
,
sobretudo

diante
da
impugnação

meramente

genérica

apresentada
pela
parte

recorrida
.
Assim,
mantém
-se a
concessão
da
justiça

gratuita
.

2.
Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou dei
xa de apresentar contestação. Ainda que a parte reclamada esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de apresentação de contestação configura revelia (art. 20 da Lei no 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais).
No presente caso, observa-se que a parte requerida não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou justificativa para sua ausência, o que implica em sua revelia
.

3.
Efeitos
da
revelia
.
Sendo a
parte

reclamada

considerada
revel,
presumem
-se
verdadeiros
,
em

regra
,
os

fatos

alegados

na

petição

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas

nos

arts
. 344 e 345 do CPC (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julg
ado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016 e TJMT 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024).

A

existência
do
suposto

objeto

na

pista
de
rolamento

em

ro
dovia

pedagiada

deve
s
er
comprovada
pela
parte

reclamante
e
os

efeitos
da
revelia

não

suprem

a

ausência
de
prova
(art. 344,
inciso
III, do CPC).

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O

juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
se
faz

necessária
a
fase

instr
utória
.
Na ausência de especificação das provas a serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
, a
realização
do
referido

ato

torna
-se
dispensável
,
podendo
a
lide
ser
julgada
de forma
antecipada
.

Ressalte
-se que
o

requerimento
de
provas

ocorre

em
duas
etapas
:

inicialmente
,
por

meio
do
protesto

genérico
,
em
que a
parte

pleiteia
,
na

petição

inicial
, a
produção
de
provas

por

todos

os

meios

admitidos

em

direito
;
posteriormente
,
mediante
a
especificação
das
provas
,
ocasião

em
que
deve

indicar
de forma
clara
qual
pr
ova

pretende

produzir
,
seu

objeto
e
seu

objetivo

(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUE
S, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023). Na
presente

hi
pótese
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante

em

momento

oportuno
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
.

5.
Trafegabilidade

em
vias
públicas

pedagiadas
.
Conforme
entendimento

firmado

através
do Tema
Repetitivo
1122 "
As
concessionárias
de
rodovias

respondem
,
independentemente
da
existência
de culpa,
pelos

danos

oriundos
de
acidentes

causados
pela
presença
de
animais

domésticos

nas

pistas
de
rolamento
,
apli
cando
-se as
regras
do Código de
Defesa
do
Consumidor
e da Lei das
Concessões
.
".
Dessa forma, as
concessionárias
de
rodovias

públicas

possuem
o
dever
de
prestar

serviço

adequado
, o que
abrange
a
manutenção
das vias
em

perfeitas

condições
de
uso
,
limpas e de sobstruídas de objetos que possam

causar

acidentes
,
assegurando
,
assim
, a
qualidade
,
eficiência
,
segurança
e
cortesia

na

prestação
dos
serviços
. No
caso
dos autos,
embora
a
parte

reclamante

alegue

ter

colidido
com "um
galão

preto
"
na

pista
,
não

foi

apresen
tado

qualquer

elemento
de
prova
que
comprove

tal

ocorrência
,
nem

sequer

uma

fotografia
do
suposto

objeto

na

rodovia
. O
boletim
de
ocorrência

registrado

pelo

reclamante

não

comprova

a

alegação
,
tratando
-se de
declaração
unilateral da
interessada
, a qual
não

possui

presunção

juris tantum
de
veracidade
das
informações
(STJ,
AgRg
no Ag no 795.097/SC, Rel. Min.: Hélio Quaglia Barbosa DJU 20/08/2007).
Destarte
,
por

faltar

comprovação
da
existência
do
referido

objeto

na

pista
,
não

há

como

imputar
à
parte

reclamada
a
responsabilidade

pelos

danos

causados

ao

veículo
do
recorrente
(N.U 1017916-72.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

6. O
juízo
singular,
na

mesma

direção
,
fundamentou
que "
em que pese o autor haver sustentado que o

houve

colisão
com um
galão

preto
que
estava

na

pista
de
rolamento
,
não

trouxe

aos
autos a
comprovação
da
existência

deste

objeto

ou
que
os

dano

tenha

decorrido

desta

situação
. (...) o
dem
andante

juntou

boletim
de
ocorrência
,
fotografias
,
requerimento
formal
cobrando
o
ressarcimento
do
conserto
,
bem

como

comprovantes
de
pagamento
do
dano
material.
Entretanto
,
não

há

nos
autos
prova
do
nexo
causal. O
boletim
de
ocorrência
é
apenas

declaratór
io
,
isto
é, o
autor

informou

os

fatos
, no
entanto

eles

não

foram

verificados
,
assim
,
este

documento
é unilateral e
não
serve
como

prova

contundente
do
fato
".
Portanto
,
correta
a
conclusão
de que "
a
comprovação
do
nexo
causal se
fazia

imprescindível
a
demon
stração
de
evidências

mais

concretas

nesse

sentido
,
ônus
do qual
o
autora

não
se
desincumbiu

satisfatoriamente
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do CPC,
razão

por
que é de rigor
desacolher
o
pleito

contido

na

petição

inicial
".

7.
Recurso

conhecido
e

não

provi
do
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

s
eus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008787-43.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
CARLOS HENRIQUE LUCIANO

Recorrido
:
ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CARLOS
HENRIQUE LUCIANO
ajuizou

reclamação

em

face
de ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos, etc.
Dispensado
o
relatório
, a
teor
do art.
38 da Lei n° 9.099/95.

Fundamento
.

Decido
.

Tra
ta
-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposto

por
CARLOS HENRIQUE LUCIANO
em

desfavor
deADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA.
Inicialmente
,
entendo
que
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a

competência

deste

Juízo
, e,
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Novo Código de
Processo
Civil.
A

inteligência
do art.
6o da Lei
no
.
9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
ad
otará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
. Isso
demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

ju
sta
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: “
Não

há

falar

em

ofensa

ao
art. 315, § 2o, do CPP, pois o
julgador

não

está

obrigado
responder a
todas
as
questões

suscitadas

pelas
partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
proferir
a
decisão
.”
(STJ,
AgRg
no
REsp
1919330/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta
Turma
,
julgado

em
22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

b
ojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
, e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Novo Código de
Processo
Civil.
Não

visualizando

questões
de
nulidades
,

passo

ao

julgamento

meritório
.
MÉRITO Em
síntese
,
alega
a
parte

autora
que no
dia
24.08.2024, o
seu

veículo
(TOYOTA COROLLA,
placas
FLA3C87),
conduzido

pelo
Sr. Francisco
Garlet
,
chegando

na

Praça
de
Pedágio
da
rodovia
MT 449,
localizada

em
Lucas do Rio V
erde,
aproximadamente
1 km do
Pedágio
,
acabou

colidindo
com um
galão

preto
que
estava

na

pista
de
rolamento
.
Aduz
que com a
colisão

ocasionou

danos

em

seu

veículo
,
mais

precisamente
no
seu

parachoque
/
paralama

interno
da
caixa
de
roda

dentre
outros.

Salient
a
que, que
procurou
a
concessionária

bem

como
a
notificou
a
fim
de ser
ressarcido

pelos

danos
, no
entanto
,
alega
que
não

obteve

êxito
.
Diante dos
fatos
,
pleiteia

indenização
no valor de R$ 6.435,00, a
título
de
dano
moral e o valor de R$ 2.145,62, a
título
de
danos

materiais
,
totalizando
o valor de R$ 8.580,00.
Em
contestação
, a
ré
argumenta
a

ausência
de
provas
que a
colisão
de
objeto
no
veículo

aconteceu

dentro
do
trecho

concessionado
.
Aduz
que
resta

ausente

prova
do
nexo
causal entre o
dano
no
veículo
e
eventual
falha

na

prestação
de
serviço
da Ré.
Alega
,
ainda
, que
após

consultar
o
Coordenador
de Obras e
Conservação
,
foi

informado
que
não

havia

nenhuma

obra

na

pista
,
bem

como
o
pavimento

neste

seguimento

apresenta

bom

estado
de
conservação
,
ainda

frisar

que a
manutenção
de
responsabilidade
da
Requerida
, é
realizada

continuamente
, no
trecho
de
sua

responsabilidade
,
em

rondas

realizadas
pela
concessionária
, com
limpeza
da via
durante
e
principalmente

após
o
serviço
,
sinalização
,
dentre
outros.
Sustenta
que
a

ocorrência
de
caso

fortuito

ou

por
culpa de
terceiro
,
não

havendo
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais

ou

materiais
.
Requer

a

improcedência
da
ação
.
Pois
bem
.
Com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Códi
go de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

requerido

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
. Da
detida

análise
dos
elementos
de
convicção

jungidos

aos
autos,
infere
-se que
a
parte

autora

não

instruiu
o
pedido

inicial
com
elementos

mínimos
da
suposta

situação

danosa

narrada

na

inicial

apta

a

ensejar

reparação

por

danos

extrapatrimoniais
.
Cediço
que, a
teor
do
artigo
37, § 6o da
Constituição

Federa
e
artigo
22 do Código de
De
fesa
do
Consumidor
,
cabe
à
concessionária
que
detém
a
concessão

sobre
a
rodovia

vigiar

a

estrada
e
zelar

pelo

bom

uso

desta
e das
adequadas

condições
de
trafegabilidade
.
Contudo
, a
responsabilidade

objetiva
da
reclamada

não

exclui
a
necessidade
de
evidênci
as

seguras

quanto
à
eventuais

danos

sofridos

em

rodovia
sob
sua

concessão

estarem

relacionados

ao

descumprimento
das
suas

obrigações
.
No
presente

caso
,
em que pese o autor haver sustentado que o

houve

colisão
com um
galão

preto
que
estava

na

pista
de
rolam
ento
,
não

trouxe

aos
autos a
comprovação
da
existência

deste

objeto

ou
que
os

dano

tenha

decorrido

desta

situação
.
Analisado

detidamente
as
provas

produzidas
,
observa
-se que
o

demandante

juntou

boletim
de
ocorrência
,
fotografias
,
requerimento formal cobran do o ressarcimento do conserto
,
bem

como

comprovantes
de
pagamento
do
dano
material.
Entretanto
,
não

há

nos
autos
prova
do
nexo
causal. O
boletim
de
ocorrência
é
apenas

declaratório
,
isto
é, o
autor

informou

os

fatos
, no
entanto

eles

não

foram

verificados
,

assim
,
este

documento
é unilateral e
não
serve
como

prova

contundente
do
fato
.
Corroborando
com o
entendimento
, segue o
julgado

proferido

em

caso

análogo
: “RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. AUTOR ALEGA PISTA COM PEDRAS E CARCAÇAS DE
PNEUS DE CARRETA QUE ATINGIRAM O RADIADOR
DO
VEÍCULO. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS QUE NÃO DEMONSTRAM OS OBJETOS NA PISTA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NO VEÍCULO E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA.
AUSÊNCIA DE P
ROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(N.U 1017916-72.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03
/2024).

Portanto
, a
comprovação
do
nexo
causal se
fazia

imprescindível
a
demonstração
de
evidências

mais

concretas

nesse

sentido
,
ônus
do qual o
autora

não
se
desincumbiu

satisfatoriamente
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do CPC,
razão

por
que é de rigor
des
acolher
o
pleito

contido

na

petição

inicial
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
opino

por
JULGAR IMPROCEDENTE a
pretensão

deduzida

na

inicial
,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC.
Sem

custas
e
honorários

ad
vocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intime-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Lauriane
A. Pinheiro
Juíza

Leiga
V
istos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotaçõe
s
de
estilo
.
Cumpra
-se.
Às

providências
.
Lucas
do
Rio Verde/MT, data da
assinatura
digital. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Arguiu
,
em

preliminar
,
cerceamento
de
defesa
, sob o
fundament
o
de que
não

lhe

foi

oportunizada
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
. No
mérito
,
sustentou
: a)
a

revelia
da
parte

reclamada
,
em

razão
de
seu

não

comparecimento
à
audiência
de
conciliação
; e b) que o
dano

em

seu

veículo

está

devidamente

comprovad
o

pelas

fotografias

juntadas

aos
autos,
decorrendo
do
galão
que se
encontrava

na

pista
de
rolamento
,
cabendo
à
parte

reclamada
o
ônus
de
demonstrar
que
o

referido

dano

não
é de
sua

responsabilidade
.
Requereu
,
assim
, o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
mérit
o
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025